Tribunal: STF
Processo: Rp 1113
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-08-03
Data de publicação: 1983-08-03

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
- A DISPENSA DE CONCURSO PARA A PRIMEIRA INVESTIDA EM CARGOS
PUBLICOS EFETIVOS E PERMANENTES, SEM QUE TENHAM - COMO SUCEDE COM OS
CARGOS DE PROCURADOR DA FAZENDA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E DE
AUDITOR DO MESMO TRIBUNAL - NATUREZA ESPECIAL QUE A JUSTIFIQUE,
VIOLA O ARTIGO 97, PARAGRAFO 1., COMBINADO COM O ARTIGO 13, V, AMBOS
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
- EM SE TRATANDO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA ESTADUAL, SUA ADMISSAO SÓ E PERMITIDA, SEM QUALQUER
EXCEÇÃO, MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, OU DE PROVAS DE
TITULOS (PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 108 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
REPRESENTAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE, EM PARTE, PARA DECLARAR A
INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 1. DA LEI
2350, DE 13 DE NOVEMBRO DE 1981, BEM COMO DAS EXPRESSÕES
'PROCURADOR DA FAZENDA PÚBLICA E AUDITOR' CONTIDAS NO PARAGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 6. DA LEI 2148, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1977, AMBAS
ESSAS LEIS DO ESTADO DE SERGIPE.